Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-82.2017.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. CÂNCER. NÃO DECLARAÇÃO. MÁ-FÉ.
I – Age com má-fé a contratante que declara perfeitas condições de saúde , ausência de doença crônica e de tratamento hospitalar, no momento da celebração do contrato, quando em datas recentes fez tratamento de câncer de mama, inclusive se submetendo a sessões de radioterapia e cirurgia.
II – Apelação desprovida.